Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-20.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. OFERTA DE PLANO FAMÍLIA. MIGRAÇÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora em face da sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente em parte seu pedido inicial e condenou a operadora ré ao pagamento de R$ 109,29 de dano material e na obrigação de emitir a fatura em nome da autora. O juiz sentenciante entendeu que, mesmo configurada a falha na prestação do serviço de telefonia, esta não foi suficiente para causar ofensa à esfera moral da autora.
2. Inicialmente, concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça (ID 20868279/86).
3. O pleito recursal da autora/recorrente refere-se à ausência de condenação em danos morais, pois alega ter sido tratada com descaso perante a operadora; e ao pedido de declaração de inexistência do débito relativo à contratação do plano TIM SMART CONTROLE- linha 61-999460393, que aduz não ter sido o serviço prestado até o momento.
4. Restou incontroverso nos autos que foi realizada oferta do plano TM BLACK FAMÍLIA mediante contato telefônico (ID 20868085, 20868253), cuja contratação encerrou-se em loja física, mas sem a devida habilitação dos serviços no telefone da consumidora. Demonstrado também que a autora necessitou contratar outro plano, TIM SMART CONTROLE (id 20868253), e que precisou comparecer três vezes em loja física da ré/recorrida, na tentativa de solucionar o problema (Ids 20868093 e 20868094 e 20868098). De forma que as provas colididas aos autos conferem verossimilhança à narrativa inicial da autora e os danos por ela experimentados (art. 373, I, CPC). Por outro lado, a operadora ré apenas colidiu aos autos o instrumento contratual do plano TIM SMART CONTROLE, descumprindo o ônus probatório imposto no art. 373, II, do CPC.
5. Portanto, verifica-se que houve descaso da ré/recorrida, uma vez que a autora/recorrente, pessoa idosa (79 anos), não conseguiu resolver administrativamente a situação, tornando-se vítima de descaso pela recorrida, o que ultrapassa o mero aborrecimento. A reparação moral na hipótese reveste-se de elevado caráter punitivo, punitive damage, como forma de coibir reincidência da conduta abusiva da parte ré/recorrente, que parece auferir lucro de situações análogas. O valor de R$ 2.000,00 atende às finalidades punitiva, reparadora e pedagógica da condenação por danos morais, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, sem reparos a sentença que fundamentou na impossibilidade de acolhimento do pedido, pois a autora não indicou no momento oportuno quais débitos pretendia a respectiva a declaração, mantendo-se assim a validade e vigência do contrato para o plano TIM SMART CONTROLE (ID 20868253), sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar em parte a sentença para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral a ser corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).